Tribunal: TJDFT
Processo: 0732804-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732804-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ribal Locadora de Veículos Ltda Agravados: CS Brasil Frotas Ltda Distrito Federal Pregoeira do Pregão Eletrônico Para Registro de Preços No 0082/2021-COLIC/SCG/SEEC-DF D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ribal Locadora de Veículos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707708-05.2021.8.07.0018, assim redigida: “Passo a apreciar o pedido liminar de segurança. O mandado de segurança tem por objetivo tutelar direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, em razão de ilegalidade perpetrada por autoridade pública ou agente delegado. No caso, ao menos neste momento processual, há relevância no fundamento do mandado de segurança e a necessária urgência para a concessão da liminar. Em relação à relevância da fundamentação, a impetrante participou do pregão eletrônico para registro de preços, no tipo menor preço, empreitada por preço unitário, destinada a eventual contratação de empresa de prestação de serviço de locação de veículos automotores do tipo pick up leve/furgão e pick up média, sem motorista, a fim de atender às demandas dos Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital de licitação. No dia da realização do pregão, a impetrante apresentou proposta e o melhor lance em relação aos itens 1 a 5 previstos no edital. Todavia, após obter êxito na proposta ofertada, iniciou-se discussão em relação aos critérios de julgamento, cuja confusão foi potencializada pela plena ausência de clareza do pregoeiro. No caso, o pregoeiro simplesmente permitiu que as empresas licitantes adotassem critérios diversos em relação às propostas. O pregoeiro sequer conseguiu responder a questionamentos simples em relação aos critérios de julgamento. No caso, após classificar a proposta da impetrante, o pregoeiro acolheu impugnação de outra licitante, sem qualquer objetividade e clareza em relação à solução desta questão. Neste caso, chama atenção a confusão proporcionada pelo pregoeiro que, simplesmente, não soube responder aos questionamentos dos licitantes com a devida clareza, permitindo que propostas inicialmente classificadas, fossem posteriormente desclassificadas. O próprio pregoeiro, de forma expressa, reconheceu que se equivocou na interpretação das perguntas e dos questionamentos dos licitantes em relação ao critério de julgamento. Em nenhum momento o pregoeiro foi capaz de esclarecer se o menor preço unitário seria mensal ou anual, principal objeto de toda a controvérsia, com o que prejudicou a licitação. O pregoeiro deve ser claro e objetivo nas respostas aos questionamentos, sob pena de prejudicar o procedimento licitatório. Basta analisar os questionamentos e respostas para se evidenciar a ausência de clareza. Como bem destaca a impetrante, o edital apenas faz menção a "valor unitário da proposta". No caso, cabia ao pregoeiro, após os questionamentos, deixar claros os critérios de julgamento. O próprio edital considera que a unidade de fornecimento é mensal. Não houve orientação diversa aos licitantes, em especial por parte do pregoeiro, que não soube responder aos questionamentos dos licitantes e gerou a confusão que se instaurou na licitação. Nos esclarecimentos, o pregoeiro apenas disse que a disputa seria pelo valor unitário. É evidente que os itens 5.8.1 e 11.2.17 do edital fazem referência a menor preço por item, mas não esclarecem se o menor preço se refere a valor unitário, mensal ou anual e, de acordo com o esclarecimento do próprio pregoeiro, único responsável por todos estes equívocos, a disputa se daria pelo menor preço. Diante destes equívocos e, como a impetrante, ao menos neste momento, teria apresentado proposta de acordo com os termos do edital, é essencial a suspensão da licitação, para preservar o direito líquido e certo da mesma e dos demais licitantes em relação à transparência e ao respeito aos princípios da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. No caso, até que a autoridade coatora preste informações, PRECISAS e OBJETIVAS, em relação a todos os fatos, em especial aos motivos que levaram à desclassificação da impetrante, que não ficaram claras na decisão, a licitação deverá ser suspensa. Há evidência de equívocos do pregoeiro nas decisões relacionadas à impetrante, porque não foi capaz de esclarecer, de forma objetiva, os critérios de julgamento da licitação. Além da relevância no fundamento, há risco de ineficácia do provimento final, porque o pregão eletrônico está designado para ter continuidade amanhã. A urgência da suspensão da licitação é evidente. Isto posto, DEFIRO a LIMINAR, para suspender o pregão eletrônico n.o 82/2021, até segunda ordem deste juízo ou até decisão final, o que ocorrer primeiro. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo legal de 10 dias, preste informações claras e objetivas em relação à desclassificação da impetrante e aos critérios de julgamento da licitação. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para que, se quiser, intervenha no feito. O MP não participa deste MS, em razão da sua natureza. Após as informações, voltem conclusos para sentença. INTIME-SE, COM URGÊNCIA, PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 29901751), em síntese, que a Secretaria de Economia do Distrito Federal promoveu licitação, por meio da modalidade pregão (no 0082/2021), para obter o registro de preços referente à locação de veículos. Argumenta que o edital do certame fixou como critério de julgamento das propostas o valor unitário anual estimado, mas alguns licitantes oferecerem proposta com suporte no valor unitário mensal. Assim, conclui que as propostas em desacordo com o edital devem ser desclassificadas e mantido o curso regular da licitação, razão pela qual não estão satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar pretendida pela impetrante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e determinado o prosseguimento do pregão no 0082/2021. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29901752 e Id. 29901752). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a conformação dos critérios de julgamento adotados pelo pregoeiro ao edital do pregão no 0082/2021, promovido pela Secretaria de Economia do Distrito Federal. Inicialmente, é necessário ressaltar que o mandado de segurança consiste em remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. Com efeito, o mandado de segurança deve ter por objeto necessariamente a impugnação de ato determinado e proferido por autoridade pública. O pregão consiste em modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, que deve adotar como critério de julgamento o menor preço, nos termos do art. 4o, inc. X, da Lei no 10.520/2002. Para que seja possível avaliar a correção do critério de julgamento do menor preço, é necessário, primeiro, destacar a redação do edital em relação ao modo de oferecimento das propostas pelos licitantes, senão vejamos (Id. 105174985 dos autos do processo de origem): 5.8. Para formular e encaminhar à proposta de preços, no idioma oficial do Brasil, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço indicado no item 5.2, a licitante deverá considerar, além das condições estabelecidas neste Edital, notadamente no Anexo I – Termo de Referência, o seguinte: 5.8.1. apresentar o VALOR UNITÁRIO DA PROPOSTA (serviços de locação de veículo) de forma completa, em moeda corrente nacional, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, tais como: quantidade de pessoal alocado na execução do contrato, materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, garanti a e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados 5.8.2. o prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da sessão pública, o qual será assim considerado, caso não conste expressamente na proposta; 5.8.3. a licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos e na vistoria, caso seja necessário fazê-la, para conhecimento das informações e das condições locais, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de serviços, de quantidades e de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação; Convém ressaltar que o “modelo de proposta de preço” fornecido no anexo II do edital prefigura o preenchimento da oferta de preço em 3 (três) campos, a saber: “valor unitário”, “valor mensal” e “valor anual” (fl. 20, Id. 105174985 dos autos do processo de origem). A impetrante formulou questionamento ao pregoeiro a respeito do critério de julgamento para aferição do menor preço, tendo sido esclarecido que o vencedor seria aquele que ofertasse o menor preço unitário do item. Ademais, ao final da sessão de propostas, o pregoeiro promoveu os seguintes esclarecimentos (fls. 19-20, Id. 105174989 dos autos do processo de origem): “Pregoeiro 17/09/202116:43:22 - Para maior transparência nos atos aqui praticados, faz-se necessário elucidar o critério de julgamento das propostas. Como verifica-se no edital, para formular e encaminhar a proposta de preços a empresa interessada deveria apresentar o valor unitário da proposta (itens 5.8 e 10.1.2 ‘b’ do edital), Pregoeiro 17/09/202116:43:32 - conforme os valores estimados cadastrados no sistema e constante na planilha do item 14 do termo de referência. Destaca-se ainda que, de acordo com o item 13.1 do edital, a forma de adjudicação e homologação do certame será “por item”. Pregoeiro 17/09/2021 16:43:45 - No esclarecimento respondido no dia 09/09/2021 18:04:13, a licitante então pergunta: “6. A disputa se dará pelo menor preço global anual do item?” e respondemos que “A disputa será pelo menor preço unitário do item.” Pregoeiro 17/09/202116:43:52 - Verifica-se que houve um equívoco na interpretação tanto da pergunta quanto da resposta do esclarecimento, uma vez que entendemos que o termo “global” se referia ao julgamento por “lote único”, o que não ocorrerá, assim como algumas licitantes entenderam tratar-se do valor total. Pregoeiro 17/09/202116:43:58 - Após análise dos lances de todas as empresas para os itens 1, 3 e 5, concluímos que a apresentação pelo valor unitário de locação dos veículos não prejudicou o certame, uma vez que as primeiras colocadas ofertaram valores unitários e anuais inferiores ao estimado, bem como aos das demais colocadas. (...) Pregoeiro 17/09/202116:44:44 - agindo com transparência e total lisura em todas as etapas do processo licitatório, agindo com transparência e total lisura em todas as etapas do processo licitatório. Sendo assim, mantenho a classificação das propostas dos itens 1, 3 e 5.” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que a recorrente interpôs recurso administrativo, que foi provido para desclassificar a impetrante, ora recorrida, do certame. Na ocasião, a Administração pública empregou como fundamento a necessidade de julgamento das propostas de acordo com o “valor unitário anual” (Id. 105174991). Diante desse contexto, verifica-se que o edital especifica a elaboração de proposta por meio de “valor unitário” e o modelo de proposta de preço fornecido pelo edital dispõe de campos para o preenchimento do “valor unitário”, “valor mensal” e “valor anual”. A partir da diferenciação destacada acima, que foi promovida pelo modelo de proposta, é possível inferir que o valor unitário corresponde ao valor de uma unidade e consiste no parâmetro de julgamento das propostas. Convém destacar, aliás, que o pregoeiro esclareceu posteriormente que o julgamento do menor preço consiste mesmo em avaliar o valor unitário, ou seja, o valor por item (pela locação de um veículo), de acordo com o trecho supracitado. Após o reconhecimento da impetrante como vencedora a Administração Pública entendeu que o critério de julgamento, em verdade, é o referente ao “valor global anual”, No entanto, essa conclusão vai de encontro às orientações anteriores fornecidas pelo pregoeiro e à própria diretriz empregada, ainda que de modo não suficientemente claro, pelo texto do edital. Por essa razão deve ser mantida, ao menos momentaneamente, a produção de efeitos pela decisão impugnada, que ordenou a suspensão do curso do procedimento de licitação. Assim, o requisito de probabilidade de provimento do recurso não está preenchido. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator